Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722898-64.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS FELIPE NEIVA SILVEIRA RECORRIDO: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS, MARIA IZABEL MOZZATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPRIEDADE. IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. CANCELAMENTO DOS REGISTROS EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. CABIMENTO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de propriedade de bem imóvel, caracterizada a alienação a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a transferência da propriedade por quem não é dono não produz nenhum efeito, devendo ser feito o cancelamento do registro do título translativo em cartório de imóveis. Art. 1.247, parágrafo único, do Código Civil. Precedentes. 2. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao princípio da causalidade, por entender que o corréu foi quem deu causa à propositura da ação, pois era quem deveria zelar pela legalidade da transação anulada, e que não houve a distribuição pela responsabilidade no pagamento das verbas sucumbenciais entre os litisconsortes. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “ainda que restem dúvidas quanto a sua boa-fé na realização do negócio jurídico, é certo que este deu causa a toda celeuma causada, opondo inclusive resistência contra a pretensão da autora, real proprietária do imóvel, devendo responder pelos honorários advocatícios em atenção ao Princípio da Causalidade”, e que “não haveria como requerer a condenação conjunta com o segundo requerido, pois, em nenhum momento, verificou-se qualquer conduta desidiosa perpetrada por ele no registro do imóvel, bem como não se opôs ao cancelamento dos registros requeridos pela autora” (ID 12903676). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004